Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-95.2021.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não evidenciado risco de dano irreparável ao representado, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto.
2. “A situação de excepcionalidade trazida pela Pandemia de COVID-19 autoriza a realização de audiência por meio virtual (videoconferência), na forma do art. 185, §2o e seus incisos, do CPP, sem que isso implique ofensa aos direitos fundamentais do adolescente infrator estabelecidos pela Constituição Federal e pelo ECA. Ato processual regulamentado pelas normas gerais do CNJ e internas deste eg. TJDFT.” (Precedentes)
3. Em razão da gravidade do ato infracional (análogo a roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, com emprego de simulacro de arma de fogo) e do contexto pessoal, social e familiar do recorrente, a imposição da medida de semiliberdade mostra-se necessária e adequada.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.